Tribunal: TJDFT
Processo: 0710688-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710688-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: WILSON FERREIRA BEZERRA D E C I S Ã O SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão proferida pelo IL. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta em face de WILSON FERREIRA BEZERRA, processo n. 0708295-94.2020.8.07.0007, na qual Sua Excelência indeferiu o pedido de consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado (ID 186807610 da origem). Inconformada, a exequente recorre. Aduz que o fato de o juízo primário negar os pedidos de diligências da agravante, feriu princípios basilares da constituição federal, violação os seus dispositivos, legais, tais como: devido processo legal, contraditório e ampla defesa e Direito de petição. Afirma a necessidade de novas pesquisas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, “tendo em vista o lapso temporal e as ferramentas/meios legais disponíveis à Justiça, para realizar pesquisas e diligências para conseguir identificar bens passíveis de penhora em nome da parte devedora.” Ao final requer o provimento do recurso, “para fins de que seja autorizado o pedido de realização das diligências formulados pela agravante, sob pena restar configurado a violação dos direitos constitucionais.” Preparo ao ID 57021306. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator